Tribunal: TJBA
Processo: 0500722-02.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500722-02.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO BARRETO OLIVEIRA Advogado(s): BRENDA DE SOUZA DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158 DO STF. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A SUA ISENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia e condenou o acusado BRUNO BARRETO OLIVEIRA pelo cometimento do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), fixando-lhe a pena em 01 (um) ano de reclusão em regime aberto e 30 (trinta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concedendo-lhe, ao final, o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se compete ao Tribunal analisar pedido de isenção de custas processuais; (iii) determinar se é cabível o afastamento da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal; (iv) verificar se há interesse recursal em pedidos já deferidos na sentença; (v) avaliar se a pena de multa fixada guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF, que fixou tese no sentido de que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 4. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP, configurando supressão de instância a apreciação pelo Tribunal de segundo grau. 5. Inexiste previsão legal que autorize a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 6. Não há interesse recursal em pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto e direito de recorrer em liberdade quando já concedidos na sentença objurgada. 7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo cabível sua redução ao mínimo legal quando fixada em patamar excessivo em relação à reprimenda corporal aplicada no mínimo. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, mantendo-se a validade da Súmula 231 do STJ em conformidade com o Tema 158 do STF. 2. Compete ao juízo da execução penal a análise de pedidos de isenção de custas processuais. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo cabível sua redução quando excessiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, 68 e 171, caput; CPP, art. 804; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, Súmulas 231 e 545; STJ, AgRg no AREsp 2.147.780/PI; STJ, AREsp 2.471.913/BA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500722-02.2020.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante BRUNO BARRETO OLIVEIRA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.